Tribunal: TJDFT
Processo: 0769034-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Para que o vício da contradição se caracterize, é necessário que ele tenha ocorrido entre os fundamentos internos do julgado, não sendo permitida a contradição externa. No caso, não evidenciada qualquer contradição na decisão impugnada, mas sim, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
3. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3.1 Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.